Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO. ART. 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da não surpresa estatuído no artigo 10 do Código de Processo Civil obsta somente a prolação de tema não discutido nos autos. Constatado que o tema exposto na decisão já foi debatido, não há que se falar em nulidade da sentença. Precedentes.

2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação pessoal do autor ou de seu patrono, não havendo que se falar em nulidade da sentença. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.